Tribunal: TJMT
Processo: 1015979-07.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015979-07.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOAO PAULO ALVES TEIXEIRA - CPF: 058.898.921-50 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDO O 1o VOGAL QUE DESPROVEU.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO – RECURSO DA DEFESA – PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DA FRAÇÃO RELATIVA À PROGRESSÃO DE REGIME EM 20% (VINTE POR CENTO) – PLEITO ALTERNATIVO PARA FIXAÇÃO DE 40% (QUARENTA POR CENTO) –
1)
AGRAVANTE CONDENADO POR CRIME HEDIONDO – REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA – INAPLICABILIDADE DA FRAÇÃO DE 20% - PEDIDO AFASTADO –
2)
OMISSÃO LEGAL – ADOÇÃO DE PERCENTUAL MAIS FAVORÁVEL – VEDAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO
IN MALAM PARTEM
– AGRAVO PROVIDO EM PARTE PARA RECONHECER A PERCENTUAL DE 40% POR CENTO.

1-
Ao contrário do alegado pela defesa, o caso não se enquadra na fração de 20% (vinte por cento), haja vista que tal percentual se refere exclusivamente aos condenados por crime comum, ou seja, aos reincidentes específicos em crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa. O que não é o caso
ora tratado
.

2-
Não havendo previsão específica da nova lei de percentual de cumprimento de pena para progressão de regime no caso do condenado por crime hediondo, reincidente não específico, aliado ao princípio da vedação de analogia
in malam partem
e ao preceito constitucional de que a lei mais benéfica deve retroagir em benefício do condenado, art. 5o, XL, da Constituição Federal, devendo ao caso ser reconhecido o percentual de 40%, para fins de progressão de regime.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto em favor de JOÃO PAULO ALVES TEIXEIRA, nos autos do processo executivo (Código 4089-29.2018) contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara da Comarca de Rondonópolis/MT, que indeferiu o pleito de retificação do cálculo de unificação das penas impostas ao agravante.

Irresignada, a defesa recorre da decisão postulando:
1) A aplicação de 20% (vinte por cento)
para

progressão de regime, nos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, considerando a
novatio legis in mellius
.
Alternativamente:

2)

A aplicação de 40%
(quarenta por cento). (Razões pags. 35/58PDF).

Em sede de contrarrazões, a acusação pugna pelo improvimento recurso da defesa (Contrarrazões pags. 65/71-PDF).

Em juízo de retratação, foi mantida a decisão originária (pag. 05-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. JULIETA DO NASCIMENTO SOUZA é pelo
provimento parcial
do agravo em execução penal, para aplicar o quantitativo de 40% (quarenta por cento), no tocante ao cálculo da benesse da progressão regimental (pags. 79/86-PDF).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O presente Agravo em Execução Penal visa a reforma da decisão originária que não reconheceu o novo modelo de progressão de regime trazido pela nova Lei no 13.964/19, postulando o quantitativo de 20% (vinte por cento) para a progressão regimental dos crimes de tráfico e associação para o tráfico, ou a aplicação 40%, ambos nos termos do art. 112, da LEP.

PROGRESSÃO DE REGIME EM 20% (VINTE POR CENTO) OU, ALTERNATIVAMENTE, EM 40% (QUARENTA POR CENTO)

De início, importa registrar que a Lei no 13.965/2019, denominada “Pacote Anticrime”, que entrou em vigor no dia em 23/01/2020, trouxe significativas alterações nos requisitos objetivos para a progressão de regimes, delineando lapsos temporais diversos, conforme a situação específica de cada apenado, especialmente com o propósito de conferir tratamento mais rígido aos crimes de corrupção, ao crime organizado e aos crimes cometidos com violência e grave ameaça à pessoa.

In casu,
O reeducado encontra-se cumprindo pena pela pratica dos seguintes crimes, na seguinte sequência,
verbis
:

1)
Art. 180 do CP: pena de 01 (um) ano de reclusão, data do fato 21/10/2016;

2)
Art. 310 da Lei de Trânsito: pena de

3)
Arts. 33 e 35 da Lei de Drogas: pena de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, data do fato 23/11/2018.

Conforma consta dos autos, O REEDUCANDO praticou o crime equiparado a hediondo no dia 23/10/2018
nos autos 0006890-15.2018.8.11.0010
já registrava CONDENAÇÃO DEFINITIVA por infração ao art. 180 do CPB

(crime comum sem violência ou grave ameaça)
no feito 4774-07.2016.811.0010, com transito em julgado no dia 20/março/2018.

Ao indeferir o pedido, o juízo de origem fez as seguintes observações:

“Nesse viés, fato é que o agente que possui condenação anterior, mesmo que por crime comum, não pode ser contemplado com a fração de 40% (quarenta por cento) porque não é primário.

Aliás, teria andado bem o legislador se tivesse criado fração intermediária que contemplasse a hipótese de que ora se trata, qual seja, condenação anterior por crime comum e a posterior por crime hediondo. Lege ferenda, o quantitativo de metade ou 50% (cinquenta por cento) seria uma boa medida para permear o imbróglio entre o primário e o reincidente específico.

Contudo, quer seja pela mens legis, quer seja pela política de maior repressão a criminalidade de maior gravidade, quer seja pelo entendimento já consolidado sobre o tema, ao ver do Juízo, não se exige a reincidência específica para o fim de aplicar a fração de 3/5 (três quintos) ou de 60% (sessenta por cento).

Portanto, o que a Lei exige é que o agente já possua condenação anterior quando da prática do crime hediondo, sendo indiferente a reincidência simples ou especifica.”
(Decisão pag. 30/32-PDF).

Analisado o panorama, o pleito e a decisão atacada,
de início, rechaço a pedido de aplicação de 20% para progressão de regime.

Ao contrário do alegado pela defesa do recuperando, o caso não se enquadra na fração de 20% (vinte por cento),
haja vista que tal percentual se refere exclusivamente aos condenados por crime comum
, ou seja, aos reincidentes específicos em crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa. Ora, o reeducando foi condenado por crime equiparado à hediondo sendo reincidente em crimes comuns.

Assim, fica impossibilitada a pretensão de fixação em 20%.

Quanto o pedido alternativo, este deve ser acolhido.

Não se desconsidera que o Juiz da Vara de Execuções Penais da origem tenha firmado o seu entendimento com base em precedente do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a reincidência é agravante que, uma vez reconhecida, se estende ao cumprimento dos demais crimes, não precisando sequer ser específica, inclusive para os fins de progressão de regime em crime hediondo, com a adoção da fração de 3/5.

Contudo, é preciso fazer uma releitura desse entendimento, à luz da nova redação do artigo 112 da LEP e do artigo 2o, §2o Lei no 8079/90, Lei de Crimes Hediondos, ambos os dispositivos alterados com o advento da Lei no 13.964/2019. Explico.

Após a entrada em vigor da Lei no 13.964/2019, se exige o reconhecimento da reincidência específica
para que seja aplicada a fração de 3/5 (ou 60%), para fins de progressão de regime.

Nesse aspecto,
verifica-se que a controvérsia apresentada cinge-se, portanto, ao caso do reeducando que cumpre pena por crime hediondo ou equiparado, mas é reincidente em crime anterior comum
, após as alterações trazidas pela Lei n. 13.9640/2019, atraindo a incidência do inciso V ou do inciso VII, ambos do art. 112 da LEP,
que estabelecem o cumprimento, respectivamente, de 40% e de 60% da pena para o cálculo da progressão de regime nas hipóteses em que específica
.

Sem desconsiderar que
a celeuma é recente e que esta Corte de Justiça e os Tribunais Superiores ainda não têm uma posição firmada sobre a questão
,
a princípio, entendo que assiste razão ao agravante
,
APENAS QUANTO AO PLEITO ALTERNATIVO, qual seja, de aplicação de 40%
,
porque a porcentagem de 60% estabelecida pelo inciso VII do art. 112 da LEP se aplica aos condenados que forem reincidentes apenas em crimes hediondos e equiparados.

Por sua vez,
a Lei no 13.965/2019 revogou o antigo artigo 2o, §2o, Lei de Crimes Hediondos, Lei no 8079/90
com relação à progressão de regime, regulando a matéria por completo com os novos lapsos temporais para o gozo do benefício por apenados condenados a crimes hediondos ou equiparados.

Ocorre, que
a nova lei omitiu-se quanto à situação do agravante que cumpre pena por crime equiparado a hediondo (tráfico de drogas), mas é reincidente em crime comum, haja vista que a nova redação do artigo 112 da LEP
, em seu inciso VII, faz alusão a apenado reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado, o que coloca em dúvida a necessidade de reincidência específica para a aplicação da fração mais gravosa.

Com efeito, diante da impossibilidade de utilização, em matéria penal, de interpretação extensiva que seja desfavorável ao apenado, corroborado pela possibilidade da interpretação literal da nova regra que prevê que aquele que não for reincidente em crime hediondo ou equiparado,
poderá progredir de regime desde que cumpra 40% de sua pena, tenho que é viável a alteração da decisão recorrida, considerando ser exatamente a situação suportada pelo agravante
.

Nesse contexto, não havendo previsão específica da nova lei de percentual de cumprimento de pena para progressão de regime no caso do condenado por crime hediondo, reincidente não específico, aliado ao princípio da vedação de analogia
in malam partem
e ao preceito constitucional de que a lei mais benéfica (ainda que não de forma intencional) deve retroagir em benefício do condenado, art. 5o, XL, da Constituição Federal.

Entendo que no caso a fração para progressão de regime para o crime hediondo mais razoável, dentre aquelas previstas na Lei no 13.964/2019, é a de ou 40% (ou 2/5), vez que o apenado foi condenado por delito equiparado a hediondo, sendo inviável, para este crime, exigir fração de cumprimento de pena relativa aos crimes comuns, com percentual inferior.

Pelo exposto DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para determinar a aplicação do percentual de 40% da pena para a progressão de regime do agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020